Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-56.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001421-56.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0002-90 (APELANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse de bem móvel. Contrato de arrendamento mercantil. Constituição em mora. Notificação por edital. Protesto de nota promissória vinculada ao contrato. Validade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, consolidando nas mãos do autor (instituição financeira) a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem, em razão do inadimplemento contratual da parte ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto à inexistência de protesto do contrato de arrendamento mercantil; e (ii) estabelecer se houve válida constituição em mora da arrendatária, considerando que o protesto foi realizado por edital e recaiu sobre nota promissória vinculada ao contrato, e não sobre o próprio instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente quanto à validade da constituição em mora, não se configurando a hipótese de nulidade prevista no art. 489, §1º, IV, do CPC, ainda que não tenha se manifestado especificamente sobre a alegação de que o protesto foi de nota promissória e não do contrato, pois a conclusão alcançada abrange implicitamente a rejeição desse argumento.

4. Nos contratos de arrendamento mercantil, por força da Súmula 369 do STJ e do art. 3º, §15º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora, aplicando-se as disposições relativas à busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

5. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor quando da celebração do contrato, sendo ônus do devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, em atendimento ao princípio da boa-fé objetiva, não podendo se beneficiar de sua própria omissão.

6. O protesto da nota promissória vinculada ao contrato de arrendamento mercantil é meio idôneo para comprovar a mora do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não havendo exigência legal de que o protesto recaia especificamente sobre o instrumento contratual, sendo suficiente que se refira à obrigação inadimplida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse de Bem Móvel c/c Perdas e Danos” (Proc. nº 0001421-56.2011.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por BANCO VOLKSWAGEN S.A., acolheu os pedidos iniciais para determinar em definitivo a reintegração de posse, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial (cf. Id. nº 321702285).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inexistência de protesto do contrato de arrendamento mercantil. No mérito, sustenta que o protesto realizado foi de nota promissória e não do contrato de arrendamento mercantil, o que seria insuficiente para constituição em mora. Argumenta, ainda, que a notificação por edital foi inválida, pois o apelado tinha conhecimento de seu endereço atualizado, tendo em vista a celebração de outros contratos posteriores (cf. Id. nº 321702286).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 321702291).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil.

Alega a parte Apelante que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação quanto à inexistência de protesto do contrato de arrendamento mercantil, e, no mérito, que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em razão da nulidade do protesto por edital, uma vez que o banco tinha conhecimento de seu endereço atualizado, bem como pela ausência de protesto do contrato de arrendamento mercantil, mas sim de nota promissória.

Já a parte Apelada defende a validade da constituição em mora, sustentando que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela própria Apelante quando da contratação, sendo válido o protesto por edital após a frustração da tentativa de notificação pessoal, além de afirmar que o protesto realizado foi suficiente para comprovar a mora.

Pois bem.

Sustenta a Apelante que a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado não teria apreciado o argumento de que o contrato de arrendamento mercantil não foi protestado, mas sim uma nota promissória.

Em contrarrazões, o Apelado defende que a sentença está devidamente fundamentada, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

Analisando a sentença recorrida, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao apreciar a alegação de ausência de constituição em mora, consignou expressamente que “no caso em tela houve a notificação via edital, perfeitamente válida, constituindo-se o devedor em mora”, acrescentando ainda que “verifica-se que a mora restou comprovada no caso em apreço pelo protesto com envio da notificação extrajudicial via edital ao devedor, estando cumprida a formalidade do art. 525 do Código Civil”.

Embora sucinta, a fundamentação apresentada é suficiente para demonstrar o convencimento motivado do julgador quanto à validade da constituição em mora, não se configurando a hipótese de ausência de fundamentação prevista no art. 489, §1º, IV, do CPC. O fato de o magistrado não ter se manifestado especificamente sobre a alegação de que o protesto foi de nota promissória e não do contrato não caracteriza omissão capaz de nulificar a sentença, especialmente porque a conclusão alcançada - de que houve válida constituição em mora - abrange implicitamente a rejeição desse argumento.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em mora da Apelante para fins de reintegração de posse do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 369 do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora”. Tal exigência decorre da aplicação do art. 3º, §15º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que estende às ações de reintegração de posse de veículos referentes às operações de arrendamento mercantil as disposições relativas à busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

No caso em análise, verifica-se que o Banco Apelado promoveu a notificação extrajudicial da Apelante, a qual, não tendo sido entregue pessoalmente por insuficiência do endereço, culminou na intimação por edital e posterior protesto. A Apelante questiona a validade dessa notificação sob dois fundamentos principais: (i) o banco tinha conhecimento de seu endereço atualizado em razão de outros contratos firmados posteriormente; e (ii) o protesto foi de nota promissória e não do contrato de arrendamento mercantil.

Quanto ao primeiro argumento, observa-se que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela própria Apelante quando da celebração do contrato. O fato de o banco possivelmente ter conhecimento de outro endereço da empresa em razão de contratos posteriores não invalida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato objeto da lide, especialmente porque incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Embora esse precedente trate especificamente de alienação fiduciária, sua ratio decidendi é plenamente aplicável aos contratos de arrendamento mercantil, considerando a similitude dos institutos e a expressa remissão legal contida no art. 3º, §15º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ademais, é ônus do devedor informar a alteração do seu domicílio perante seus credores em atendimento ao princípio da boa-fé objetiva. No caso, não há comprovação de que a Apelante tenha formalmente comunicado ao banco a alteração de seu endereço especificamente para o contrato em questão, não podendo agora se beneficiar de sua própria omissão.

Quanto à intimação por edital, embora o Tema Repetitivo 921 do STJ estabeleça que “o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização”, verifica-se que, no caso concreto, houve tentativa de notificação no endereço constante do contrato, a qual restou frustrada por insuficiência do endereço, conforme certificado pelo cartório. Diante dessa circunstância, a intimação por edital mostrou-se medida adequada e em conformidade com o art. 15 da Lei nº 9.492/1997, que regula os serviços de protesto de títulos.

No que concerne ao segundo argumento - de que o protesto foi de nota promissória e não do contrato de arrendamento mercantil -, observa-se que a nota promissória protestada estava expressamente vinculada ao contrato de arrendamento mercantil nº 120065, conforme se verifica do documento juntado aos autos. Trata-se, portanto, de título representativo da mesma obrigação, cuja mora se pretendeu comprovar.

O Decreto-Lei nº 911/1969, aplicável ao caso por força do §15º do seu art. 3º, estabelece em seu art. 2º, §2º, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou, ainda, por protesto do título, a critério do credor”.

Assim, o protesto da nota promissória vinculada ao contrato de arrendamento mercantil é meio idôneo para comprovar a mora do devedor, especialmente porque representa a mesma obrigação inadimplida. Não há exigência legal de que o protesto recaia especificamente sobre o instrumento contratual, sendo suficiente que se refira à obrigação inadimplida, o que ocorreu no caso em análise.

Ademais, conforme destacado na sentença, as partes chegaram a formular acordo extrajudicial durante o curso do processo, no qual a Apelante reconheceu a existência de prestações vencidas relativas ao contrato de arrendamento, o que corrobora a configuração da mora.

Portanto, conclui-se que a constituição em mora da Apelante foi válida e eficaz, preenchendo o requisito necessário para o ajuizamento da ação de reintegração de posse, nos termos da Súmula 369 do STJ.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante ao patrono da parte Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025